Tribunal: TJDFT
Processo: 0752898-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.

Em crimes de espécie distintas – roubo e estupro -, cometidos contra vítimas diversas, em condições de tempo, lugar e modo de execução também diversos, sem unidade de desígnios e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com os delitos antecedentes, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.